Tribunal: TJBA
Processo: 8001220-02.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001220-02.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARLINDA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo causal, o que não se verifica quando a instituição comprova a existência de contrato regularmente firmado.

A distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373, I e II, do CPC, impõe à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não bastando a simples negativa de contratação sem qualquer elemento probatório.

O banco apresentou contratos, termos de requisição, documentos pessoais da autora e comprovantes de pagamento, não havendo indícios de falsificação ou fraude.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exime a parte autora de apresentar prova mínima do alegado.

Não configurado ato ilícito, inexiste fundamento para condenação em danos morais, uma vez que os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado.

A devolução em dobro dos valores do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe má-fé do credor, o que não se comprovou, sendo indevida a repetição em dobro.

A condição de idosa da apelante, embora denote hipervulnerabilidade, não autoriza por si só a nulidade contratual, ausente prova de vício de consentimento ou prática abusiva.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8001220-02.2024.8.05.0078
,
em que figuram, como
Apelante -
MARIA CARLINDA DE JESUS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5